Tribunal: TJES
Processo: 5001784-12.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Bancários
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001784-12.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR SOUZA LEMOS
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA, RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Vistos em Inspeção

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo por não constatar requisitos à concessão do efeito suspensivo pretendido. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por IGOR SOUZA LEMOS
,

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por ter entendido que a parte autora não fez prova mínima dos seus direitos. Ou seja, decidiu-se que o autor não demonstrou o defeito na prestação de serviço dos requeridos a ensejar o dever de indenizar.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida a falha na prestação de serviço desencadeadora da reparação dos danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos pugnando pela manutenção da sentença.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. A parte recorrente não adotou o comportamento esperado do homem médio, a comunicação do furto e das transferências poderia ter ocorrido de forma célere. Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante:

“[...] No entanto, de acordo com as provas contidas nos autos, o autor mesmo sabendo do furto do aparelho celular no próprio local do jogo, não adotou medidas para comunicar os fatos aos Requeridos. Mesmo que tivesse sido orientado a fazer um boletim de ocorrência no Estado do Espírito Santo, tinha o dever de fazer a comunicação do furto à Instituição Financeira, para que procedesse com o bloqueio das contas habilitadas em seu aparelho celular.

[...]Ademais, quanto a alegação de falha no sistema do aparelho celular da Apple,
muito embora este juízo, em
ação anterior
, se convencera de falha daqueles que ali figuraram como demandados, como é possível observar no ID 43154216, verifico que,
diante de informações das Requeridas da existência de outras ações, custa crer que TODOS os sistemas de segurança tenham sidos violados em curto espaço de tempo, SEJA DO APARELHO OU DOS APLICATIVOS DOS VARIADOS BANCOS - ao proceder a levantamento processual, verifica-se que foram ajuizadas 04 ações contra diversos Bancos, uma delas na Justiça Federal, contra a CEF -, também não se podendo perder de vista que o próprio Requerente durante a AIJ informou que o aparelho celular tinha proteção numérica e Face ID para efetivar as operações bancárias
.
”

Verifico ainda, que, curiosamente, minutos antes da contestada transação via PIX ocorrida em seu Iphone furtado, houve um PIX para outra conta do próprio recorrente. Com isso, adoto o entendimento do juízo de origem para afastar a pretensão autoral ante a comunicação tardia do furto ao banco, impossibilitando a adoção de medidas da instituição financeira para evitar as transações efetuadas pelos furtadores. Tem-se que do Rio de Janeiro à Marataízes o percurso dura por volta de 06:00, o que permitiria uma rápida comunicação com as empresas envolvidas, seja bloqueando o aparelho, o aplicativo bancário ou as transações realizadas.

Portanto, não há provas nos autos que embasam o pedido do recorrente. Decerto, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)